Tribunal: STF
Processo: RMS 26058
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança: recurso ordinário contra decisão de
   Turma Recursal: descabimento.
A teor do art. 102, II, a, da
   Constituição, compete ao Supremo Tribunal julgar, em recurso
   ordinário, o mandado de segurança, quando decidido em única ou
   última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a
   decisão.